Tribunal: STF
Processo: Rcl 54526
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Laerte Alves dos Santos contra ato do Juízo Federal da 12ª Vara Federal de Curitiba/Paraná, por alegada violação à Súmula Vinculante 56 do STF.



    O reclamante alega que foi condenado, no bojo dos autos nº 5035331-91.2019.4.04.7000/PR, à pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Aduz que cumpre ilegalmente pena em regime fechado desde 05/07/2022, quando cumprido o mandado de prisão pela 2ª Vara de Execução Penal de Goiânia/GO.



    Requer seja julgada procedente a Reclamação, para cumprir a pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico (eDOC 1).



    Solicitadas informações (eDOC 16), os juízos supramencionados se pronunciaram. (eDOC 19).



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. 



    Decido.



    No caso, verifica-se que o apenado encontra-se em estabelecimento prisional mais gravoso do que aquele a quem tem direito, em violação à súmula vinculante 56 e que prescreve que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada: 



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c); 



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”. 



    Esta Corte reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, posicionada no último lugar entre as opções disponíveis.



    Compulsando os autos, verifica-se que o reclamante foi condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto e 100 dias-multa, no valor unitário de 1/6 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    O juízo reclamado afirmou, em suas informações:



    “ (...) diante do regime inicial de cumprimento de pena, bem como do local no qual custodiado o apenado, em 06/07/2022 expediu-se a guia de recolhimento definitiva ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Goiânia/GO para a execução da pena privativa de liberdade, em observância à Súmula 192 do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo neste Juízo apenas a cobrança das obrigações pecuniárias decorrentes do decreto condenatório” (eDOC 19). 



    O Juízo da 2ª Vara de Execução Penal de Goiânia apresentou informações. Declarou na ocasião (eDOC 28):



    “(...) percebe-se, pelos motivos expostos na citada decisão, que esta Comarca, em razão da ausência de estabelecimento prisional, adotou, para o cumprimento da pena em regime semiaberto, a prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico, sob o uso de tornozeleira eletrônica, tratando-se justamente da aplicação da Súmula Vinculante n.º 56, desse Supremo Tribunal Federal, entretanto, repita-se, esta Capital não dispõe de tornozeleiras eletrônicas suficientes para atender apenados de outras Comarcas, pois destina-se aos condenados de Goiânia/GO e Aparecida de Goiânia/GO, e os têm atendido com dificuldades, muitas vezes com falta do equipamento, não podendo este juízo, avaliando os critérios de conveniência e oportunidade, incluir o apenado/Reclamante, pertencente a Comarca diversa, em situação mais benéfica que os condenados daqui;” 



    Dos autos, fica evidenciado o direito do reclamante ao regime semiaberto, eis que foi condenado a pena privativa de liberdade a ser cumprida inicialmente no mencionado regime (eDOC. 9). No entanto, encontrava-se preso na Central de Triagem da DGAP-GO, em Aparecida de Goiânia/GO (eDOC 25), segundo despacho de 12/07/2022. 



    Sendo assim, sua manutenção em regime mais gravoso vai de encontro ao que estabelece a Súmula Vinculante 56 e aos critérios fixados no Recurso Extraordinário 641.320, de modo que deve a autoridade reclamada providenciar a imediata inserção do reclamante no regime a que tem direito ou naquele que se demonstrar menos gravoso ao reclamante.



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação para determinar a imediata inserção do reclamante no regime semiaberto e, na sua falta, a transferência do reclamante para a prisão domiciliar ou para o regime aberto até o surgimento da vaga no semiaberto. 



    Oficie-se o Juízo da 2ª Vara de Execução Penal de Goiânia/GO para fins de cumprimento, com a advertência que a ausência de tornozeleira eletrônica não constitui justificativa admissível para a manutenção do reclamante em regime mais gravoso.



    Publique-se. Intimem-se. Comunique-se e cumpra-se com urgência.



    Brasília, 29 de julho de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente